Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-40.2021.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-40.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[W FLOR - CNPJ: 30.198.043/0001-94 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL
–
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ –
TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO –
DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ,
“o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000341-40.2021.8.11.0018

APELANTE:

W FLOR

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
W FLOR
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini
, que nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,

julgou improcedentes
os pedidos formulados nos embargos monitórios, convertendo-se o mandado inicial em título executivo, por determinação do § 8º do art. 702 do CPC, no importe R$ 38.207,45 (trinta e oito mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC. Ao final, condenou a parte requerida em custas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do patrono da requerente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na condição de
curadora especial dos interesses do réu revel citado por edital
, pugna pelo provimento do recurso
“para que seja reconhecida a inépcia da petição inicial por ausência de documento hábil a embasar o pedido, bem como a nulidade da citação por edital da apelante. Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §1º, do CPC”
(sic - Id 255960704).

Contrarrazões ofertadas no Id 255960709.

Certificado no Id 256098178 que
“este recurso foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória objetiva a cobrança do valor apurado de R$ 38.207,45 (trinta e oito mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), originada do contrato de abertura de conta corrente de pessoa jurídica (Id 255960185), assinada pela empresa apelante, tendo a apelada juntado extratos bancários, comprovando a liberação do valor na conta (Id 255960186) e memória de cálculo (Id 255960187).

Por consequente, a sentença hostilizada julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo-se o mandado inicial em título executivo, por determinação do § 8º do art. 702 do CPC.

Contra o
decisum
, a apelante pugna pelo provimento do recurso
“para que seja reconhecida a inépcia da petição inicial por ausência de documento hábil a embasar o pedido, bem como a nulidade da citação por edital da apelante. Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §1º, do CPC”.

Pois bem. Inicialmente, saliento que nos termos da
Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça,

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, tem-se que o banco apelado juntou aos autos cópia do contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como os extratos relativos à aludida conta movimentados pela parte recorrente.

Destaca-se que o extrato coligido comprova a evolução do saldo da conta bancária da apelante, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, bem como as amortizações realizadas, além de exibir o percentual de juros incidente na operação objeto da cobrança judicial.

Nada obstante, é oportuno ressaltar que compete à parte demandada comprovar suas alegações (CPC, art. 373, II
[1]
), de forma que, se eventualmente algum pagamento deixou de ser observado, cabia à parte ré comprovar a ocorrência.

Desse modo, a documentação trazida pelo apelado é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a realização de empréstimos creditados na conta corrente, os quais não foram quitados pela demandada, preenchendo os requisitos do artigo 700 do CPC/15
[2]
, em conformidade com a Súmula 247 do STJ já transcrita.

Em casos análogos, assim já decidiu esta Corte:

“IV – EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. USO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ.

DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória. Na sentença, foram constituídos de pleno direito o título executivo judicial, condenando-se o requerido ao pagamento de R$ 85.227,09, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O apelante alegou, preliminarmente, a carência da ação pela ausência de pressupostos necessários, e, no mérito, defendeu a inexistência de prova inequívoca da dívida, sustentando a ausência de contrato expresso, falta de clareza nos cálculos apresentados e ausência de ciência dos encargos e taxas cobrados. Pleiteou a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada em custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se houve comprovação pela parte autora/apelada de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a constituição do título executivo judicial na ação monitória;

(ii) se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para demonstrar a evolução da dívida e a incidência de encargos e taxas, de forma clara e detalhada, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que comprove, sem eficácia de título executivo, a obrigação do devedor de pagar quantia em dinheiro, com a necessidade de indicação dos valores e memória de cálculo.

O art. 701 do CPC permite a constituição de título executivo judicial quando presentes prova escrita apta e direito evidente, sem a necessidade de prévia existência de título executivo.

A Cooperativa de Crédito apelada juntou documentos suficientes à inicial da monitória, incluindo contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, faturas de cartões de crédito utilizados pelo apelante, extratos bancários detalhados e memórias de cálculo, demonstrando a evolução da dívida, os encargos e taxas incidentes.

A relação jurídica entre as partes ficou devidamente comprovada pelos documentos acostados, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC, bem como ao entendimento pacificado na Súmula 247 do STJ, que reconhece o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativos de débito como prova hábil para embasar a ação monitória.

A alegação genérica de ausência de clareza nos cálculos ou de excesso no valor da cobrança, desacompanhada de qualquer demonstração específica ou prova em sentido contrário, é insuficiente para infirmar os elementos probatórios apresentados pela apelada.

Considerando que os documentos comprovam a existência e a evolução do débito e que o apelante não conseguiu demonstrar o pagamento ou descaracterizar os valores cobrados, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial.

Pelo princípio da causalidade, a condenação do devedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios é legítima, cabendo ainda a majoração dos honorários em virtude do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser embasada por prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência de relação jurídica e da obrigação de pagamento, sendo suficiente a apresentação de contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e memórias de cálculo detalhadas.

A alegação genérica de excesso no valor cobrado ou de ausência de clareza nos cálculos é insuficiente para afastar a procedência da monitória quando os documentos apresentados evidenciam a liquidez e certeza do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 701 e 85, § 11, c/c art. 98, § 3º; Súmula 247 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 247.

TJMT, Apelação Cível nº 1001870-94.2021.8.11.0018, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1009063-69.2022.8.11.0037, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024”
(N.U 1006095-88.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Quanto a alegada nulidade, consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos da ação monitória
que o ora apelado tentou localizar a apelante no endereço o qual tinha conhecimento e que constava na “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica” (Id
255960185), não obtendo êxito conforme certidão negativa do oficial de justiça de Id 255960199, com tentativa e novo endereço, também sem lograr a finalidade Id 255960655.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro da devedora-apelante, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR –
NULIDADE CITAÇÃO – TENTATIVAS REALIZADAS POR CORREIO, OFICIAL DE JUSTIÇA E BUSCA MEDIANTE SISTEMA INFOSEG FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– MÉRITO – PROVA UNILTERAL – EFETIVO CONSUMO COMPROVADO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Diante da apresentação das leituras de consumo da unidade consumidora da empresa demandada, através dos extratos de débitos, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada”.
(N.U 0015585-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2]

Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025